Tribunal: TJES
Processo: 5005078-47.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005078-47.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELMIRA ARAUJO SANTANA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005078-47.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
DELMIRA ARAUJO SANTANA

RECORRIDO:
VIA VAREJO S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA CANCELADA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO ESTORNO. RÉ DEMONSTRA DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR VIA CARTÃO DE CRÉDITO. AUTORA NÃO JUNTA TODAS AS FATURAS PARA INFIRMAR DEVOLUÇÃO. SUPOSTA DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de indenização por danos materiais e morais. Em contrarrazões, suscita a Requerida, ora Recorrida, suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Verifico que, embora alegue a Recorrida, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No mérito, em que pese a controvérsia existente sobre a ocorrência ou não de estorno parcial (R$ 1.315,20) do valor pago, verifico que a Recorrida junta comunicado emitido pela Cielo (empresa responsável pelo processamento do pagamento) em que há confirmação do estorno do montante em questão, fazendo-se presumir, portanto, que a referida quantia fora efetivamente ressarcida à consumidora.

(4). Nesse sentido, embora a Recorrente siga afirmando que não recebeu qualquer estorno quanto ao montante indicado, não juntou as faturas referentes aos meses correspondentes ao período do cancelamento da transação (especialmente setembro e outubro/2021), descumprindo com o ônus que lhe incumbia em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (não havendo que se falar em inversão do ônus probatório em relação a elemento de fácil acesso à consumidora e de impossível produção pela Recorrida – tendo em vista que não possui qualquer acesso às faturas de cartão de crédito da Recorrente), razão pela qual entendo que o indeferimento de sua pretensão quanto à referida parcela se deu de modo adequado, não merecendo reparos a r. sentença nesse particular.

(5). Por outro lado, quanto aos supostos estornos em espécie nos valores de R$ 99,90 e R$ 124,90 (os quais nega a Recorrente ter recebido), entendo que o referido ressarcimento não resta adequadamente comprovado pela Recorrida, não bastando a tela apresentada por ela para comprovar o estorno sustentado (não juntou nem sequer eventual recibo assinado pela consumidora ou similar), de modo que compreendo não restituído o referido montante, ao qual faz jus ao seu recebimento a Recorrente.

(6). Por fim, no que se refere aos danos morais, entendo que a falha ora constatada (ausência de ressarcimento parcial de baixa monta referente a compra cancelada) consubstancia mero dissabor do cotidiano, insuscetível de causar dano ao direito da personalidade, porquanto inexistentes ocorrências graves e extraordinárias,
in casu,
capazes de provocar abalo significativo da esfera extrapatrimonial da Recorrente, razão pela qual não merece reparos a sentença ora vergastada.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando a Recorrida apenas a
pagar

à Recorrente
o valor de
R$
224,80
(duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos)
a título de danos materiais,
acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação.
Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos
(art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)